Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713546-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO contra ato imputado ao PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que determinou a suspensão do pagamento dos proventos do impetrante (Promotor de Justiça aposentado). O impetrante narra que, em 2009, após a propositura de ação em seu desfavor – cujo objeto era a perda do cargo de Promotor de Justiça –, o Procurador-Geral de Justiça editou Portaria suspendendo o pagamento dos subsídios e vantagens pecuniárias referentes ao cargo público. Ressalta que tal ato foi objeto de impugnação através de mandado de segurança e este Tribunal de Justiça, analisando o remédio constitucional, sustou os efeitos da Portaria, mantendo os pagamentos até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida na ação de perda do cargo. A questão, todavia, foi alçada ao crivo do Supremo Tribunal Federal, que deu provimento aos recursos extraordinários interpostos pela União e pelo Ministério Público (RE n. 746.415/DF), para denegar a segurança. Em seguida, a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sob o pretexto de cumprir a decisão do STF, suspendeu os proventos de aposentadoria do Impetrante. Nestes autos, o autor defende que a sua aposentadoria, ocorrida em 2017, afasta a incidência do artigo 208, parágrafo único, da LC 75/93, pois o referido dispositivo trata apenas da perda de subsídios e vantagens de membros em atividade. Destarte, a suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria, com base na aludida regra, representaria interpretação ampliativa de norma restritiva de direito – em confronto com o ordenamento jurídico e em descompasso com a jurisprudência dos tribunais superiores. Acrescenta que: a) o Supremo Tribunal Federal não pôde apreciar a aposentadoria superveniente (fato novo), porquanto inaplicável o art. 493 do CPC no âmbito dos recursos extraordinários; b) não houve o trânsito em julgado da ação de perda do cargo; c) a suspensão de proventos é questão que transborda os limites do RE no 746.415 – ao qual se reporta o ato coator – pois a decisão da Corte Suprema apenas se refere à validade da portaria que suspendeu, provisoriamente, o pagamento dos subsídios, enquanto não resolvida a ação de perda do cargo. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência, cujo propósito é a suspensão dos efeitos do ato coator. Quanto ao mérito, requer seja concedida a segurança, a fim de restabelecer os proventos de aposentadoria. Custas iniciais recolhidas (ID 34882546). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. A atenta leitura do ato coator revela que a suspensão dos proventos de aposentadoria está lastreada na decisão de ID 34882549, por meio da qual o Ministro Nunes Marques deu provimento do RE no 746.415 para, reformando o acórdão deste Tribunal, denegar a segurança. Na ocasião, foi reconhecida a validade da Portaria 511 de 29 de maio de 2009, editada pelo Procurador Geral de Justiça, que determinou o afastamento do impetrante e a perda de seus subsídios e vantagens pecuniárias, em caráter provisório, enquanto não transitada em julgado a ação de perda do cargo. A decisão não avançou sobre a aposentadoria do impetrante – embora já ocorrida, quando do julgamento do RE no 746.415. Nesse descortino, emerge nítida a existência de um hiato entre ordem de suspensão dos proventos de aposentadoria e o fundamento legal utilizado pela autoridade impetrada (art. 208, parágrafo único, da LC 75/93), pois o aludido dispositivo, de fato, abrange em sua redação apenas os subsídios e vantagens pecuniárias. Em exame perfunctório, considero que a plausibilidade do direito vindicado decorre do disposto no art. 228 da LC 75/93, segundo o qual, “salvo por imposição legal ou ordem judicial nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento e a pensão devida aos membros do Ministério Público da União ou a seus beneficiários”. Conforme salientado, a decisão que embasa o ato impugnado não avançou sobre a aposentadoria do impetrante, de modo que não há comando judicial determinando a perda ou suspensão dos proventos de aposentadoria. De outro vértice, a redação do art. 208, parágrafo único, da LC 75/93 não contempla, expressamente, a medida imposta pela Procuradora Geral de Justiça. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em contraponto ao Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que a cassação de aposentadoria, mesmo quando não elencada no rol de penalidades impostas ao agente público, pode ser aplicada a servidores que cometeram faltas graves enquanto em atividade. Todavia, entendo que o afastamento da literalidade dos artigos 208 e 228 da LC 75/93, a fim de chancelar a possibilidade de interpretação extensiva, é matéria que reclama especial desvelo e não se coaduna com o juízo de cognição sumária ou com o provimento de natureza monocrática. Quanto à urgência, não se deve olvidar que os proventos de aposentadoria ostentam natureza alimentar. Ante o exposto – em caráter precário, e sem prejuízo de melhor análise no julgamento de mérito – DEFIRO a liminar, para sustar os efeitos do ato coator, até o exame do presente mandamus pelo Colegiado. À autoridade coatora, para informações. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator